Tribunal: STF
Processo: ARE 1322628
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que conheceu do Agravo e deu provimento Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal; (b) aplica-se o Tema 810 da repercussão geral; e (c) a sentença com trânsito em julgado não prevalece sobre a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do Tema 810.



    Sustenta a recorrente, em síntese, que a matéria sob debate ajusta-se ao Tema 1170 da repercussão geral: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    É o relatório. Decido.



    In casu, conforme consta da decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu que devem ser preservados os índices de correção monetária estabelecidos na Lei 11.960/2009, em razão da coisa julgada. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 2-4, Vol. 3):



    “Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por MARCOS CESAR CARNEVALE e outros, acolheu parcialmente a impugnação e determinou que os exequentes apresentem novos cálculos.



    Sustenta, em síntese, que devem ser preservados os índices de correção monetária estabelecidos pela Lei 11.960/2009, em respeito à autoridade da coisa julgada, com a consequente condenação dos autores ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento da insurgência. 



    (…)



    Em que pese o julgamento do Tema 810, pelo Excelso Pretório, apreciado no RE nº 870.947/SP, e do Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905, a hipótese aqui tratada não se submete aos parâmetros nele estabelecidos. 



    Pois, com o trânsito em julgado, o título em causa revestiu-se dos atributos de imutabilidade e de definitividade, obstando ulterior discussão a respeito, exceto pela via rescisória, se cabível. 



    Consequentemente, por força da coisa julgada, a disciplina dos acréscimos é insuscetível de ser alterada para alcançar a relação jurídica que se encontra, há muito, consolidada. 



    (…)



    Sendo assim, deve ser deferido o pedido formulado pela parte agravante, em obediência à coisa julgada.”



    Em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere especificamente à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Em reexame dos autos, entendo que o presente RE deve seguir a diretriz dada pelo STF no referido precedente.



    Assim, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente